Tribunal: TJMT
Processo: 1009184-64.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009184-64.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOUREMBERG LIMA DA SILVA - CPF: 007.904.201-55 (APELANTE), ADRIANA NOVAES ZUCHINI - CPF: 013.024.441-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RECONHECIMENTO TAMBÉM PRESENCIAL E EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP). A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado na fase policial por descumprimento do art. 226 do CPP, e, no mérito, postula
pel
a absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento fotográfico por ausência das formalidades legais do art. 226 do CPP; (
ii
) definir se a palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação penal.

III. Razões de decidir:

1. A alegada nulidade do reconhecimento fotográfico não se sustenta, pois o reconhecimento do réu foi posteriormente confirmado em procedimento presencial nos termos do art. 226 do CPP e reiterado em juízo, com segurança, coerência e riqueza de detalhes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do reconhecimento feito fora das formalidades legais quando corroborado por outras provas, notadamente pela palavra firme e segura da vítima.

3. A narrativa da vítima demonstrou clareza e consistência, com reconhecimento do réu em três oportunidades distintas, inclusive destacando característica física marcante (cicatriz profunda no rosto), o que confere elevado grau de credibilidade ao seu depoimento.

4. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais, como o roubo, sobretudo quando ausente qualquer indício de má-fé ou contradição relevante.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando confirmado em juízo com segurança e coerência. 2. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, possui força probatória suficiente para fundamentar condenação em crimes contra o patrimônio.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 157,
caput
, do CP;
arts
. 226 e 231 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 982.852/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 02/04/2025, DJE 08/04/2025; TJMT – N.U 1000542-54.2020.8.11.0022, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 14/04/2025, DJE 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Louremberg
Lima da Silva, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o apelante nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime fechado.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante postula, preliminarmente,
pel
a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição do apelante por ausência de provas para condenação (
I
d
.
290891888).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso (
I
d. 290891890).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifesta-se
pelo

desprovimento do
recurso
(I
d.
294412392
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
(Id. 290891537)
,
acerca dos fatos:

(...)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de julho de 2020, por volta das

18h00min., em via pública, qual seja, Avenida Tancredo Neves, defronte a lanchonete ‘Maldonado’, o denunciado LOUREMBERG LIMA DA SILVA, vulgo “LOIRINHO”, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, 01 (um) celular Samsung J4 core, cor dourada com capa rosa, pertencente à vítima Adriana Novaes
Suchini
, conforme boletim de ocorrência (Id. 45690308 – pág. 03/04), termo de reconhecimento fotográfico

de pessoa (Id. 45690308 – pág. 07/09), relatório de investigação (Id. 45690308 – pág. 10/12) e

demais
elementos constante
nos autos.

Segundo emerge do caderno persecutório, no tempo e local acima indicados, a vítima Adriana Novaes
Suchini
estava em frente a lanchonete Maldonado, ocasião em que LOUREMBERG se aproximou e anunciou o assalto, colocando a mão na linha de cintura, simulando

estar armado.

Durante a abordagem o denunciado, mediante ameaças, exigiu que Adriana lhe entregasse o seu aparelho celular, e após se evadiu tomando rumo ignorado.

Perante a autoridade policial, Adriana reconheceu LOUREMBERG mediante fotografias apresentadas, indicando ser ele o autor do roubo em questão.

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO denuncia LOUREMBERG LIMA DA SILVA, vulgo “LOIRINHO”, como incurso nas sanções do art. 157, caput, do

Código Penal, requerendo o recebimento, a autuação e

o processamento da presente denúncia, bem como a citação do denunciado, a produção de todas

as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante

arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais,

para que ao final seja julgado e condenado
(
...
)
.

Sobreveio sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime fechado.

Passo à análise das teses recursais.

I
–
N
ulidade do reconhecimento realizado na fase policial.

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela
vítima na
fase de investigação, ao argumento de que não observou o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV -
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á
auto pormenorizado
, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Neste caso a preliminar se con
funde com o próprio mérito, pois se questiona o reconhecimento
do réu pela vítima, que o reconheceu em três oportunidades,
sendo a primeira
por foto, logo após o roubo, em seguida com a prisão do apelante, pelo proc
edimento do art. 226 d
o Código de Processo
P
enal

e,
ao
depois
, em juízo.

Analisando detidamente os autos
,
verifica-se que
a vítima compareceu à Delegacia de Polícia após a prática delitiva e descreveu o autor como um homem de estatura baixa, compleição robusta, de pele morena, trajando moletom cinza e simulando estar armado, conduzindo uma motocicleta de cor escura, realizando o reconhecimento do apelante inicialmente por meio de fotografias.

Posteriormente, com a detenção
do apelante
foi realizado o reconhecimento presencial, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, ocasião em que foram apresentadas à vítima outras pessoas com características físicas semelhantes às
feições
do suspeito.

Ao ser ouvida em juízo
, a vítima confirmou novamente a identidade do agente, reiterando com firmeza e riqueza de detalhes as circunstâncias do delito, o que confere credibilidade e consistência ao reconhecimento anteriormente efetuado
,
narr
ando
com precisão os fatos descritos na denúncia, relatando que,
tem certeza ser o apelante o autor do crime pois ele
possui uma cicatriz profunda no rosto
:

(...) Que era por volta das 18h00min. e estava pedalando quando o réu tentou abordá-la,
todavia não notou a tentativa e continuou a diante, em continuidade ele a seguiu e
atravessou a motocicleta na sua frente e a abordou; que o acusado desceu com a mão
embaixo do moletom e exigiu que entregasse o aparelho celular; que entregou o objeto e
então ele ordenou que ela fizesse o retorno e continuasse andando, ocasião em que ele
evadiu-se do local; que nunca recuperou o celular; que reconheceu o réu por fotografia
e pessoalmente; que ele tem uma cicatriz bem profunda no rosto (...)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
o reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas suficientes nos autos que sustentam a autoria e materialidade delitivas
.
Veja-se:

Tese de julgamento:
“
1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes.
2
. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.

(
AgRg
no HC n. 982.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgad
o em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025
)
(grifos meus).

Dessa maneira, em que pese
a vítima tenha identificado o apelante por fotografias antes do
procedimento de reconhecimento pessoal, este fato, isoladamente, não é suficiente para desconstituir o decreto condenatório, uma vez que fundamentado
nos demais
elementos de provas produzidos durante
toda
a persecução penal.

Por isso
, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
rejeito
a preliminar suscitada, mantendo a condenação do apelante
pela prática do crime de roubo.

II –
Absolvição por falta de provas
.

Conforme já fundamentado no tópico anterior, a vítima reconheceu o apela
nte por três vezes como sendo o autor do delito, inclusive confirmando em juízo.

No caso em questão, assume relevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio

(
AgRg
no HC n. 982.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025)
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

3. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, possui valor probatório relevante e pode fundamentar a condenação por crimes patrimoniais. [...]
.

(N.U 1000542-54.2020.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)
.

Sendo assim, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, descabido o pleito absolutório
sustentado pelo apelante
por falta de provas
.

III – Dispositivo:

Com essas considerações, em
consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025